Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-68.2017.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001284-68.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WOLFGANG SCHANNER - CPF: 478.624.166-00 (APELANTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), LIZILANE ALVES SILVA SCHANNER - CPF: 812.103.107-91 (APELANTE), APARECIDO ALVES - CPF: 387.943.819-68 (APELADO), LUTI ELENA LUPI ALVES - CPF: 424.544.099-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA REGISTRADA EM MATRÍCULA DO IMÓVEL. AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE. UTILIZAÇÃO DE VIA INADEQUADA PARA BUSCAR MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO/PROPRIEDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a demanda em saber se a extinção da ação de usucapião sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, foi o adequando deslinde para a lide. 2. Da análise acurada dos autos, verifica-se que os apelantes adquiriram o imóvel usucapiendo, mediante contrato e compra e venda, conforme escritura de compra e venda acostada aos autos.

3. Em razão disso, entendo que os recorrentes carecem de interesse processual em usucapir o imóvel, justamente porque já o adquiriram onerosamente por aquisição derivada da propriedade.

4. A despeito dos argumentos trazidos pelos recorrentes, o recurso não comporta acolhimento, sobretudo porque a medida intentada é a manutenção do domínio sobre a propriedade, e não o manejo da ação de usucapião a adquirir o imóvel.

5. Deste modo, o reconhecimento da usucapião encontra óbice no fato de que a posse dos autores foi adquirida de modo derivado, mediante contrato de compra e venda registrada em matrícula do imóvel, razão pela qual não se mostra adequada a via eleita para a manutenção da propriedade.

6. Em nosso ordenamento jurídico preleciona que o interesse de agir ou processual está intimamente ligado ao binômio necessidade/adequação.

7. Os apelantes carecem de interesse processual na propositura da ação em razão de já possuírem o título translativo hábil a transferir a propriedade do imóvel objeto da demanda, inexistindo qualquer necessidade e adequação no ajuizamento do presente feito de usucapião, cujo objetivo é justamente declarar a propriedade da qual aqueles já são titulares. 8. Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001284-68.2017.8.11.0033 interposto por WOLFGANG SCHANNER e LIZILANE ALVES SCHANNER contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA” em desfavor de APARECIDO ALVES e LUTI HELENA LUPI ALVES, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de São José Rio Claro.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 102605452, assim exarou:

“Por todo o exposto, nos termos do artigo 330, inciso III do CPC, INDEFIRO a petição inicial, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, forte no artigo 485, inciso I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais”

Irresignados, os autores em sua apelação (ID 102605452 – fls. 270 e ss) funda-se na tese de que ante a determinação do juízo federal que declarou ineficaz a alienação em nome dos apelantes, tornou totalmente sem resultado a compra e venda efetivada entre as partes, prejudicando assim os adquirentes do imóvel e beneficiando os apelados, visto que o imóvel penhorado não é mais deles.

Sustentou que com a alienação foi declarada sem valor e o imóvel poderá ser alienado em nome de terceiro para pagar parte da dívida, em nome dos apelados, surge o interesse de agir dos apelantes que não tem mais sua propriedade garantida pelo registro imobiliário realizado.

Defendeu que a compra do imóvel realizada pelos apelantes é legítima e a posse neste imóvel se deu por prazo superior ao previsto em lei, assim, a aquisição da propriedade pela usucapião se torna uma ferramenta, útil para que o imóvel, que já foi adquirido pelos apelantes, tenha o registro efetivado em nome dos legítimos proprietários e possuidores.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a sentença impugnada para receber a Ação de Usucapião Extraordinária dando-se os devidos andamentos, conforme requerimentos da petição inicial.

Apesar dos requeridos somente serem citados por edital (ID nº 102605452 – fls. 298), restou por certificado ausência de contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

A usucapião, ou prescrição aquisitiva, é uma forma originária, catalogada no Código Civil de aquisição da propriedade imobiliária, que se dá pela posse prolongada e ininterrupta no tempo exigido e outros requisitos legais. Isto é, tem posse, busca o domínio.

No caso em apreço, como vê no documento (ID-102605456, pág. 23), o imóvel em questão, lote de terreno urbano, sob n. 05, quadra 04, com área de 450 metros quadrados, situado no Loteamento São José, é objeto da matrícula n. 7.610, fls. Fls. 01, do CRI de São José do Rio Claro, sendo primeiros proprietários APARECIDO ALVES e s/esposa LUTI HELENA LUPI ALVES.

Por sua ez, conforme está registrado na respectiva matrícula, este imóvel foi vendido aos autores desta ação WOLFGANG SCHANNER e s/esposa LIZIANE ALVES ACHANNER, já estando registrados em seu nome, tudo conforme R.01.7610, em data de 17/09/2013.

Acontece que, por decisão da 5ª. Vara Federal de Maringá, conforme mandado expedido e constando do R.02.7610, foi reconhecida fraude à execução e, por consequência, àquela venda tornou-se ineficaz em relação ao credor da Ação Fiscal n. 5000886-82.2012.404.7003-PR que tramitou naquele juízo.

Desta forma, permanece válida a venda feita para os autores desta ação, sendo eles legítimos proprietários, a rigor do que estabelece o artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro –
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

A usucapião, quaisquer das modalidades previstas ao instituto é forma de aquisição da propriedade pelo uso da coisa, como se proprietário fosse, mansa, pacífica, sem interrupção, por determinado lapso temporal. Mas, no caso, ninguém pode usucapir bem imóvel cujo domínio já lhe pertence.

O fato de a Justiça Federal, conforme mandado expedido e constando do R.02.7610, foi reconhecida fraude à execução e por consequência, àquela venda tornou-se ineficaz em relação ao credor Ação Fiscal n. 5000886-82.2012.404.7003-PR que tramitou naquele juízo, não violou o direito de propriedade dos autores, mas tão somente declarou a ineficácia para garantia do crédito exequendo, nada mais que isso.

Neste aspecto, dispensando alongar neste singelo caso recursal, os apelantes, sendo proprietários do imóvel em questão, com registro junto ao CRI em seus nomes, carecem de interesse processual. Isto porque, o objetivo da usucapião é justamente a declaração da propriedade e os apelantes já são os titulares desta.

Sentença escorreita e cuja consequência é a sua manutenção na seara recursal.

Fortes nos argumentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023